Tribunal: TJES
Processo: 5031765-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031765-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: FRANCIS HELENI JERONIMO BARROSO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031765-61.2022.8.08.0024

RECTE.: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECDA.: FRANCIS HELENI JERONIMO BARROSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA
SEGURANÇA
. SEGURANÇA DE SISTEMA BANC
Á
RIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIV
A.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ.
DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5763970).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5763966), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3914039), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais, e em consequência: 1 - Condeno a parte Ré ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. na restituição do valor de R$ 11.973,29 (onze mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde o efetivo desembolso (12/09/2022) e juros legais a partir da citação. 2 - Condeno solidariamente as Rés ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e com juros de mora contados a partir desta data. Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob argumento que a empresa ré/recorrida possui responsabilidade objetiva para com o consumidor e falhou em seu sistema de segurança.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a fraude perpetrada teria sido efetivada através de informações passadas pelo próprio recorrido/autor para os falsários.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A priori, pugna o recorrente pelo reconhecimento de preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente sob o argumento de inexistir nexo causal do alegado dano com o banco réu, contudo, tal premissa não se verifica pois fato é que o banco é figura responsável por promover segurança em seus próprios sistemas, nos quais se encontram inúmeras contas de inúmeros clientes, bem como credora de valores e serviços de forma que, pela teoria da asserção, enxerga-se existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Aduz o banco réu que é necessária a inclusão no polo passivo dos favorecidos pelo golpe, razão pela qual o feito deve ser extinto, haja vista que incabível a intervenção de terceiros no rito dos juizados especiais. Contudo, indefiro o pedido, pois é vedada a aplicação deste instituto nas causas que demandem relação de consumo, sendo a sendo a única exceção o chamamento ao processo do segurador (art. 101, II, do CDC), destacando que a instituição financeira pode, se for o caso, valer-se de ação regressiva posteriormente.

Na mesma linha é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE CONSUMO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Pretensão de que seja deferida a intervenção de terceiros na modalidade de denunciação da lide. Descabimento. Hipótese em que a relação jurídica é de natureza consumerista. Existência de vedação, em regra, da denunciação da lide em demandas referentes a relações jurídicas regidas pelo CDC. Consumidor que se opôs à denunciação a lide. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2166490-75.2023.8.26.0000; Ac. 17079152; Guarulhos; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 23/08/2023; DJESP 28/08/2023; Pág. 2190)

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, em breve resumo da lide, tem-se que em 12/09/2022 a autora recebeu ligação de agência bancária da instituição ré, e também mensagens, indagando se a autora reconhecia agendamentos de pix supostamente vinculados à sua conta bancária, tendo requerido que a recorrida confirmasse todos os dados bancários. Após o término da ligação, a recorrida ligou para o mesmo número, tendo sido informada que as transferências foram concluídas. Depois, a gerente do banco contatou a autora e disse que ela tinha sido vítima de golpe.

Desse modo, ainda que a recorrida tenha sido vítima de fraude, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores a média cotidiana, não vejo outra media se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, pois as transações destoaram, em muito, do perfil, de modo que a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de fraude, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez. Ressalto ter sido demonstrado que os golpistas tinham acesso aos dados pessoais da autora, o que demonstra que houve vazamento deles, mais uma falha na segurança do banco réu.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pelo autor e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu.

Quanto à alegação de que a recorrida somente teria suportado o valor de R$ 1.214,86 e o restante teria sido suportado pelo banco, tal argumento não prospera, haja vista que a autora comprovou que foi descontado de seu saldo o mencionado valor e o restante foi descontado do limite de cheque especial, razão pela qual a autora teve que retirar valores de sua poupança para cobrir o cheque, conforme documentos Id. 5763928 - Pág. 1 e 5763944 - Págs. 5/6, sendo o último extrato juntado pela própria instituição ré. Além disso, o serviço de cheque especial (LIS) não é gratuito, e, além do valor sacado, o consumidor deve pagar os encargos. Essa situação demonstra mais ainda a falha na segurança da recorrente, pois a autora sequer tinha os valores totais sacados em seu saldo e, mesmo assim, o banco ainda permitiu que fossem descontados automaticamente valores do cheque especial,
motivo pelo qual se vota pela
pela reforma da r. sentença, a fim de reconhecer falha na prestação de serviços da ré e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais
à autora
do valor
transferido
p
ara
terceiro,
qual seja,
R$ 11.973,29 (onze mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos)
e que deveria ter averiguado a legitimidade das operações,
corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado nesses exatos termos.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato bancário – Conta corrente - Transferências de valores realizadas sem o conhecimento da correntista, mediante ação fraudulenta de terceiro – Autora alega que, depois de receber um telefonema de uma pessoa que se passou por funcionário do Banco réu, e que tinha informações sigilosas a seu respeito, foi orientado a realizar procedimento de atualização de seu "token", ocorrendo em seguida desfalques de valores em sua conta corrente – Falha na prestação dos serviços bancários evidenciada – Responsabilidade civil do Banco configurada –
Banco responde pela falha no seu sistema de segurança, pois os fraudadores tiveram acesso às informações sigilosas pessoais do seu cliente
– Aplicação da súmula 479 do STJ – Excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima) não comprovada – Danos materiais devidos – Ação de indenização de danos materiais julgada procedente – Correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ - Juros de mora de 1% ao mês contados da citação – Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor final da condenação – Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1007150-74.2021.8.26.0003; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022) (grifo nosso)

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que a recorrida fosse vítima de fraude de terceiro, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Finalmente, em relação ao pedido da recorrida pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se acolhe a tese de que o banco réu tenha, deliberadamente, alterado a verdade dos fatos. Ao revés, ele apenas conferiu interpretação diversa dos acontecimentos discutidos na lide.
Vot
o
,
por conseguinte
, pel
o

indeferimento do pedido de
condenação do
requerido
em litigância de má-fé.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)